Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
I. A dialeticidade recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. Não pode ser considerada em fraude à execução aquisição de automóvel realizada antes da penhora, salvo quando averbada a existência da execução ou demonstrada a má-fé do adquirente, nos termos dos artigos 792, 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil.
III. Apelação provida.